Tribunal: STF
Processo: Rcl 71071
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Fundação Municipal de Saúde contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (Processo 0000714-02.2023.5.22.0006), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/07/2020.



    Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em observância ao que decidiu este Supremo Tribunal na ADI nº. 3395/DF - MC, o c. TST já pacificou o entendimento no âmbito daquele Tribunal, no sentido de reconhecer a incompetência da justiça do trabalho para decidir questões envolvendo contratação de servidores sem concurso público, por ser da justiça comum a competência para analisar tais processos (Artigo 114, I da Constituição Federal). 



    [...]



    O caso em tela - e sobre essa questão não subsiste qualquer controvérsia fática – trata de contratação de servidor público sem concurso público. Ou seja, trata-se de discussão a respeito dos desdobramentos financeiros decorrentes do desligamento de servidor público contratado sem concurso público. 



    [...]



    Escudado no art. 799 e seguintes da CLT e, com arrimo na Lei Municipal nº 2.138, de 21 de julho de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Teresina, verifica-se a incompetência da justiça especializada trabalhista para dirimir a lide sub oculi. 



    Nesse sentido, vale dizer que o Pleno do STF referendou liminar concedida pelo Ministro Nelson Jobim no julgamento da medida cautelar na ADI 3.395-6/DF, no sentido de que, mesmo após a EC nº 45/2004, a Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que a ele seja vinculado por RELAÇÃO JURÍDICOADMINISTRATIVA. 



    [...]



    Tratando especificamente da Fundação Municipal de Saúde, tem-se, em primeiro plano, tem-se que a FMS tem por escopo a prestação de um serviço público relevante, qual seja a da prestação dos serviços médico-hospitalares da rede pública de saúde, mediante recebimento e gerenciamento de recursos do SUS, não exercendo qualquer forma de atividade econômica.



    Segundo, tem-se que a FMS, na qualidade de ente de direito público, tem as mesmas restrições, prerrogativas e privilégios que a ordem jurídica atribui às autarquias, tanto de direito material (criação, capacidade de autoadministração, garantias aos seus bens públicos, sujeição à licitação etc.), como de direito processual (prescrição quinquenal, prazo em dobro para manifestação e intimação pessoal etc.). 



    [...]



    Desse modo, não há qualquer margem de dúvida a respeito da aplicabilidade da decisão proferida da ADI 3395, que assegurou a competência da justiça comum para processar e julgar demandas que tenham como objeto a relação jurídico-estatutária entre servidores públicos e o poder público, visto que a concepção de relação de trabalho preconizada pelo inciso I do artigo 114 não é apta a abarcar tais relações.”



    Ao final, requer seja julgada “totalmente procedente a reclamação, determinando a cassação da decisão impugnada de modo a preservar a autoridade da decisão proferida na ADI 3395, reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, determinando a remessa do processo à Justiça Comum”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020).



    Conclusão análoga foi adotada pela CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG (RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), conforme se extrai da tese fixada: “1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. Por oportuno registro que a ata do referido julgado foi publicada em 12/07/2023.



    No caso, assiste razão à parte reclamante.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, em Acórdão confirmatório da Sentença, considerou a competência da Justiça do Trabalho, nos seguintes termos (eDOC 04):



    “No presente caso, a r. sentença declarou a nulidade do contrato de trabalho, eis que a parte reclamante foi admitida sem prévia aprovação em concurso público para exercer o cargo de enfermeira. 



    De fato, resta incontroverso que a parte reclamante foi admitida em março de 2015, para exercer a função de assistente técnica. A partir de uma análise dos documentos juntados, verifico que não foi comprovada a existência de lei específica que autorize esse tipo de contratação, o que implica em não observância das formalidades exigidas, tendo em vista que a Constituição Federal é clara ao dispor em seu art. 37, inciso IX, que ‘a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público’.



    É importante destacar ainda que a recorrida exerceu a função de assistente técnica na recorrente por mais de 15 (quinze cinco) anos. Nesse sentido, se a contratação não se reveste do caráter de temporariedade, permanecendo o trabalhador por diversos anos trabalhando a serviço da administração, em verdadeira fraude à regra do concurso público, não se pode dizer que esse trabalhador esteja ligado à administração por ‘típica regra de direito administrativo’. Veja-se que, na maioria das vezes, a contratação não buscou o suprimento de nenhuma ‘necessidade excepcional’. Pelo contrário, a função para a qual houve a contratação, em verdade, normalmente se insere na atividade permanente do ente estatal e não se faz qualquer demonstração da existência de necessidade urgente e excepcional para a contratação. A fraude, portanto, exclui a aplicação desse regime de contratação e a relação passa a ser meramente ‘fática’, inserta, portanto, nos ditames do art. 114 da Constituição Federal. 



    Sendo assim, no caso em apreço, trata-se de típica relação de emprego jungida à CLT, uma vez que a reclamante foi admitida nos quadros do ente reclamado sem a observância da regra constitucionalmente prevista de aprovação prévia em concurso público, bem como que a contratação durou mais de cinco anos, razão pela qual impende o reconhecimento da nulidade da contratação e, em consequência, o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a presente lide.”



    Como se observa nos autos, a controvérsia estabelecida tem origem no vínculo jurídico administrativo definido entre as partes. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1.319.512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021).



    Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas: CC 8.216, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/06/2022; Rcl 52.320, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/03/2022; e Rcl 52.086, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/03/2022. 



    Importante, ainda, o destaque de que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, no sentido de que compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Nesse sentido, cito precedentes proferidos tanto pelo Tribunal Pleno quanto por ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURELIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010; Rcl 37.826 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 15/4/2020; Rcl 30.111 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 2/10/2018; Rcl. 33.691 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, julgado em 15/5/2020; Rcl 40.106 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, julgado em 12/05/2021.



    Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente